Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-78.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016076-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
–

CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

O fato de a conclusão
do acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016076-78.2020.8.11.0041 –
COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID

206067154
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
204906181
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
197145313
),
que
deu
provimento
ao recurso
para
reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
é contraditório
e obscuro
ao utilizar-se do entendimento de que
os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada, porém, nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa de seguro em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos
.

Alegada
que
,

pela aplicação da legislação do consumerista, a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso, no entanto, não o fez, simplesmente alegando de forma unilateral e leviana
.

Aduz ainda,
que a embargada não produziu a prova da regularidade dos seus serviços e, ao admitir isso, o v. acórdão viola o artigo 373, inciso II, do CPC, já que o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo recai sobre à concessionária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a
contradição
e obscuridade
apontada
s
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 206066696.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
207586650)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016076-78.2020.8.11.0041 –
COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
contradição
e obscuridade

no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma,
aduz que

a) os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada, porém, nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa de seguro em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos
; b)
que, pela aplicação da legislação do consumerista, a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso, no
entanto, não o fez, simplesmente alegando de forma unilateral e leviana
e; c)
que a embargada não produziu a prova da regularidade dos seus serviços e, ao admitir isso, o v. acórdão viola o artigo 373, inciso II, do CPC, já que o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo recai sobre à concessionária
.

No entanto, v
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelada.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica ou até mesmo por descarga atmosférica (ID 197145199; 197145200; 197145201; 197145202; 197145203; 197145204; 197145205; 197145206; 197145207; 197145208; 197145209; 197145210).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de
veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.

Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

[...]

Ainda, atrelado ao fato
da
apelante ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções nas unidades consumidoras nos dias em que ocorreram os sinistros, conforme relatórios técnicos nos ID 197145289; 197145290; 197145291; 197145292; 197145293; 197145294, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

No entanto, a autora/apelada não comprovou a existência do nexo de causalidade entre o direito invocado e a responsabilidade da requerida/apelante em reparar os danos causados pelo evento danoso, ao contrário, pois afirmou que “[...] A apresentação dos equipamentos danificados está fora de lapso temporal para serem solicitados, visto que, pelo decurso do tempo, esses equipamentos não estão mais em posse dos segurados ou da Autora.” – (ID 197145300, p.28), inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia, ora apelante, requereu a produção de prova pericial (ID 197145255).

Ademais, a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura da relação causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos, onde os laudos técnicos atestam com toda segurança que houve “descarga atmosférica danificando os equipamentos”.

Logo, houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida/apelante, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada.

[...]

Nesta circunstância, a apelada deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

[...]

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelada, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da
ANEEL, impõe a reforma da sentença recorrida.
”
(ID
204906181
, p.
7/1
2
)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo,
todos os pontos foram devidamente fundamentados,
não h
avendo que se
falar em
contradição
e obscuridade
.

Assim, ausente
s
o
s
vício
s
apontado
s
e havendo mero inconformismo da parte embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024